Tribunal: TJDFT
Processo: 0704508-94.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. ART 375 DO CPC. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC (Código de Processo Civil-CPC) que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
3. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
4. O apelante não comprovou ter direito ao benefício da gratuidade de justiça. De acordo com as regras de experiência comum, subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC), as condições financeiras do apelante são incompatíveis com a concessão do benefício requerido.
5. Foi oportunizada ao apelante a produção de provas necessárias para demonstrar sua situação financeira. Diante do indeferimento da gratuidade de justiça, o apelante não emendou a inicial após ter sido facultado pelo juízo, mesmo após a manutenção da decisão em grau recursal.
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.